Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão proferido em rejulgamento de embargos de declaração opostos contra o Acórdão n. 1964782, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que havia determinado o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS (Pirfenidona ou Nintedanibe) para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com base em relatório médico e incapacidade financeira da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela não comprovação da adequação e da imprescindibilidade do medicamento requerido para o caso específico da autora/embargante, à luz das teses fixadas pelo e. STF no julgamento dos Temas ns. 6 e 1.234 da Repercussão Geral, com aparo em Nota Técnica do NatJus e decisão do Conitec de não incorporação do fármaco ao SUS.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.